Tribunal: STF
Processo: RE 1472921
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo regimental.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 84, XII, da CF/88. Sustenta que “não cabe ao Poder Judiciário fazer análise de mérito ou combater o conteúdo do indulto presidencial”.



    O Tribunal de origem decidiu pela “cassação do indulto anteriormente concedido, determinando-se ao juízo das Execuções Criminais o prosseguimento da execução da pena imposta ao condenado”.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.450.100 (Tema nº 1.267), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente